Tribunal: TJSP
Processo: 0014799-93.2005.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - IPTU do exercício de 2000 - Pedidos de substituição do polo passivo para nele constarem os promitentes compradores e posteriormente o espólio de um deles - Impossibilidade - Proposta a execução fiscal, essa deve prosseguir contra o nome indicado na CDA - Impossibilidade de alteração no curso da demanda - A modificação do sujeito passivo da relação tributária em

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - IPTU do exercício de 2000 - Pedidos de substituição do polo passivo para nele constarem os promitentes compradores e posteriormente o espólio de um deles - Impossibilidade - Proposta a execução fiscal, essa deve prosseguir contra o nome indicado na CDA - Impossibilidade de alteração no curso da demanda - A modificação do sujeito passivo da relação tributária em razão do que dispõem os artigos 121, 128, 129 e 131 do CTN só é permitida na fase administrativa - Expedida a CDA, presumem-se encerradas todas as características do crédito no que tange ao valor e ao devedor - Em razão da certeza e liquidez atinentes a este título, após o ajuizamento fica vedada a substituição do polo passivo - Súmula 392 do STJ. Sentença mantida por outros fundamentos - Recurso improvido.